Tribunal: STF
Processo: RE 1313512
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. IPTU. Sociedade de economia mista. Serviço público. Repercussão geral. Tema RG nº 1.398. Sobrestamento do processo. Embargos de divergência parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência nos quais se discute a aplicação da imunidade tributária recíproca de IPTU sobre bens imóveis de sociedade de economia mista, afetados à prestação de serviço público essencial.



    2. O Município recorrente busca afastar a incidência da imunidade tributária de IPTU sobre bens de sociedade de economia mista que atua em ambiente concorrencial e distribui lucros aos acionistas, argumentando que tal situação não se enquadra na regra de imunidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal.



    III. Razões de decidir



    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal tem evoluído para analisar a imunidade tributária do IPTU em conjunto com a natureza e o intuito da entidade prestadora de serviços públicos, considerando se atua em ambiente concorrencial ou distribui lucros.



    5. Embora os Temas nº 508 e nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral já tratem da imunidade de sociedades de economia mista, o Plenário desta Corte reconheceu recentemente a Repercussão Geral do Tema nº 1.398 (RE nº 1.317.330-RG/MG), no qual se discute especificamente a incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros.



    6. Dada a superveniência do Tema RG nº 1.398, que aborda a mesma controvérsia central do caso sob exame, torna-se necessário sobrestar o processo e aguardar a definição da tese por este Tribunal.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de divergência parcialmente acolhidos, para tornar sem efeito as decisões proferidas nesta Corte, determinar o sobrestamento do processo e a devolução ao Tribunal de origem, a fim de que aguarde o julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral nº 1.398 e, se for o caso, exerça juízo de retratação.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 150, inc. VI, al. “a”, § 3º, e 174; Lei nº 8.987, de 1995, art. 16.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 600.867-RG/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ Ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STF, RE nº 1.320.054-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021; STF, RE nº 1.317.330-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/05/2025.